Tribunal: TJMT
Processo: 1019911-66.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019911-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYKON STYVER FERREIRA ALVES - CPF: 018.887.371-66 (REPRESENTANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME - CNPJ: 26.367.209/0001-81 (AGRAVANTE), BRUNO CORDEIRO RABELO - CPF: 011.164.751-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PLEITO PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo."

(STJ, Resp 1.846.080, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 1º/12/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022